Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO POR E-MAIL. REGULARIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender execução extrajudicial e consolidação de propriedade de imóvel.
2. Agravantes alegam invalidade da intimação eletrônica para purga da mora e excesso na cobrança do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se à validade da intimação por e-mail para purga da mora e à alegação de cobrança excessiva no procedimento de execução extrajudicial.
4. Discute-se, ainda, a legitimidade de um dos agravados para figurar no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 4o-A e 4o-B, admite a intimação eletrônica caso o devedor não seja encontrado nos endereços fornecidos.
6. A ausência de comprovação da purga da mora impede o reconhecimento da quitação do débito, sendo ônus do devedor demonstrar o pagamento integral.
7. A alegação de cobrança excessiva demanda dilação probatória, devendo ser analisada na ação principal, não sendo suficiente para justificar a suspensão do procedimento de execução extrajudicial.
8. A legitimidade passiva do agravado requer análise aprofundada no curso do processo, não podendo ser afastada sumariamente no presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: "A intimação eletrônica para purga da mora é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação presencial nos endereços fornecidos pelo devedor, conforme Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 4o-A e 4o-B. A ausência de comprovação inequívoca da purga da mora impede o afastamento da execução extrajudicial."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 4o-A e 4o-B; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1211979, 0707547-51.2018.8.07.0001, Rel.: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 23/10/2019, publicado no DJe 22/11/2019.